Tribunal: STF
Processo: ARE 1359468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento aos agravos regimentais em recurso especial eleitoral interpostos pelos ora recorrente e recorrido, mediante acórdão de cuja ementa transcrevo (eDOC 199, p. 1-24).



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA FINS ELEITORAIS (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). PECULATO (ART. 1º, I, DO DL 201/67). PRIMEIRO CRIME. ABSORÇÃO. SEGUNDO. NOTAS FISCAIS. DESVIO. RECURSOS PÚBLICOS. CAMPANHA. DECISÃO AGRAVADA. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    (…)



    AGRAVO INTERNO DOS CONDENADOS. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. 



    12. ‘Uma vez extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, ficam afastados todos os efeitos jurídicos da condenação, não havendo interesse recursal apto a justificar a interposição de recurso para discutir eventual absolvição penal’ (STJ, AgRg-AREsp 1.397.738/RS Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE de 28/10/2019).



    CONCLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    13. Agravos internos a que se nega provimento.” (eDOC 199, p. 1-3) 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos, “assentando-se sua natureza procrastinatória e impondo-se multa de um salário mínimo, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral” (eDOC 203, p. 1-13).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 205, p. 1-22), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao arts. 5º, incisos X, XL e LVI; e 16, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Presidente do TSE não admitiu o RE (eDOC 207, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 209, p. 1-22). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do presente recurso (eDOC 215, p. 1-3). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se, consoante destacado na decisão ora agravada, que a “questão da ilicitude da gravação ambiental não foi analisada pelo acórdão por ausência de interesse por ter sido reconhecido o advento da prescrição” (eDOC 207, p. 3). E mais:



    “Não se verifica, portanto, violação às normas constitucionais conforme se constata da leitura do seguinte trecho do voto do relator (ID 139222488): 



    ‘No acórdão embargado, unânime, esta Corte Superior decidiu que os embargantes carecem de interesse recursal para discutir a licitude da prova que instrui o feito, uma vez que a decisão atacada lhes foi favorável ao reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Confira-se (ID 135.951.588): 



    Os agravantes pretendem que, não obstante tenha sido declarada extinta sua punibilidade em decorrência de prescrição intercorrente, se reconheça como inválidas as gravações ambientais que instruíram o feito. 



    Alega-se que uma vez assentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, na AIJE 553-64/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 19/8/2014, a ilicitude da gravação ambiental realizada por Jeovane Lima Correa, não poderia o posterior decisum no HC 214-60/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 25/5/2018, reexaminar a validade da mesma prova, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    Contudo, verifica-se de plano a ausência de interesse recursal dos agravantes, uma vez que a decisão monocrática atacada lhes foi favorável, porquanto se reconheceu a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Assim, os agravantes não dispõem de interesse para pleitear o mero reconhecimento de ilicitude das gravações ambientais”. 



    Evidencia-se, pois, de forma irrefutável, a ausência de interesse recursal dos ora recorrentes, como bem consignado no acórdão impugnado, do TSE.



    Além disso, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal: 



    “(...)Por decisão do TSE, foi extinta a punibilidade pela prescrição, pelo que se considerou não haver interesse jurídico no exame das normas constitucionais que, segundo o pretendido pela defesa, determinariam a anulação da condenação. Ausente prequestionamento, não há como na via extraordinária serem examinadas as normas constitucionais apontadas no RE. 



    E pondere-se que, de fato, extinta a punibilidade, não havia necessidade de anulação da condenação, pelo que, no caso, ter-se-ia sempre ausência de interesse jurídico. Nem mesmo de HC de ofício aqui se cogita, nos termos das razões da Súmula 695/STF. Nesse sentido: 



    (…) 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental - destacou-se; AP 984 EI-AgR, rel. Min. Barroso, Tribunal Pleno, Dje-167, divulg. 01/07/2020, public. 02/07/2020. 



    (...) - A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes. - O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); (b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); (c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; (d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF nº 356/2008, v.g.); (e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; (f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes – destacou-se; AI 859704 AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, Dje-201, divulg. 14/10/2014, public. 15/10/2014. 



    (...) 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 5. Habeas Corpus prejudicado – destacou-se; HC 107837, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje-069, divulg. 04/04/2019, public. 05/04/2019. 



    O RE não tem como ter seguimento, cabendo à defesa diligenciar, se o caso e onde pertinente, quanto aos efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição.” (eDOC 215, p. 2-3; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente